Tribunal: TJMT
Processo: 0002052-63.2012.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002052-63.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INGRID BEATRIZ GONCALVES DA SILVA - CPF: 020.792.271-30 (APELADO), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (ADVOGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA - CNPJ: 36.932.978/0001-39 (APELANTE), MOEMA VIANA REGINATO MENDES - CPF: 002.366.351-07 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (ADVOGADO), C.ALEXANDRE FRUTUOSO - CNPJ: 04.989.400/0001-22 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), C. ALEXANDRE FRUTUOSO - ME (APELANTE), SOUL PROPAGANDA LTDA - ME - CNPJ: 07.112.825/0001-47 (APELANTE), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), C.ALEXANDRE FRUTUOSO - CNPJ: 04.989.400/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA - CNPJ: 36.932.978/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO PERSONALÍSSIMO À IMAGEM. UTILIZAÇÃO COMERCIAL SEM AUTORIZAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE DANO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. AFASTAMENTO. CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela denunciada Soul Propaganda Ltda. - ME contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por modelo fotográfica em face de empresa de distribuição de malhas, com condenação solidária das denunciadas ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais e de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a apelante atuou apenas como intermediária na contratação de empresa terceirizada responsável pela seleção e contratação das modelos;
(
ii
)
improcedência dos pedidos iniciais por ausência de prova da veiculação indevida da
imagem no site da empresa;
(
iii
)
afastamento da condenação por danos morais, sob fundamento de inexistência de prova de prejuízo concreto;
(
iv
)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais;
(v)
afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes por ausência de prova e por configurar
bis in idem
com o dano moral;
(vi)
subsidiariamente, estabelecimento de padrões rigorosos para eventual liquidação de sentença;
(
vii
)
correção dos consectários legais de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade passiva da denunciada que participou da contratação, produção e utilização do material publicitário;
(
ii
)
analisar a configuração de uso indevido de imagem para fins comerciais sem autorização válida;
(
iii
)
examinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
arbitrado;
(
iv
)
aferir a existência de lucros cessantes demonstrados e sua eventual cumulação com danos morais;
(v)
verificar a correção dos consectários legais aplicados na sentença
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil é solidária entre todos aqueles que concorrem para a prática do ato ilícito. Sempre que duas ou mais pessoas concorrem para a produção do dano, formando circuito de colaboração para a prática do ato, todas podem responder solidariamente perante o ofendido, nos termos do art. 942 do Código Civil
.

5
.

Caracterizada a participação no alegado evento danoso mediante integração no conjunto de empresas que participaram da contratação, produção e utilização do material publicitário, impõe-se o reconhecimento de legitimidade passiva e da possibilidade de responsabilização solidária.

6.

A utilização de imagem para fins comerciais, sem autorização válida, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, independentemente de demonstração de prejuízo concreto ou de exposição vexatória
.

7
.
Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, sendo o dano moral presumido, pois decorre da própria violação ao direito personalíssimo, conforme Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça
.

8
.
A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a repercussão do fato e as condições das partes, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

9
.
Os lucros cessantes não são presumidos e exigem prova concreta e específica da perda patrimonial, nos termos do art. 402 do Código Civil.

1
0
.
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 da mesma Corte
.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, X; CC,
arts
. 12, 20, 402 e 942; CPC,
arts
. 86, 98, § 3º, e 1.014.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Súmula 54, Súmula 362, Súmula 403,
AgInt
no
AREsp
2.087.832/SP; TJMT,
ApCiv
1023547-43.2023.8.11.0041,
ApCiv
1000830-75.2023.8.11.0093.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pel
a

denunciada

SOUL PROPAGANDA LTDA
–
ME

contra sentença
de procedência
do Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0002052-63.2012.8.11.0002, movida por
INGRID BEATRIZ GONÇALVES DA SILVA
, em face de
STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS
LTDA.
.

Na
petição inicial
,
a autora, atriz profissional
de dança
e modelo
fotográfica
, expôs que a empresa
Stamp
Distribuidora de Malhas
utilizou sua imagem de forma indevida em publicidade
em
sítio eletrônico

por aproximadamente um ano
, sem qualquer autorização, contrato ou remuneração.

Sustentou a violação de direito personalíssimo
à imagem
, com fundamento nos
arts
.
5º, V, X e XXVIII,
“
a
”,
da
Constituição Federal, 12, 20, 186 e 927 do Código Civil, e na Lei n. 9.610/1998, além de
ter invocado
a Súmula 403 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
para justificar a configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

Alegou que
o dano material deveria ser equivalente ao valor que ela cobraria em eventual contrato de
publicidade
, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) mensais.

Postulou a concessão
da gratuidade da justiça e
de tutela antecipada
,
para a imediata retirada do conteúdo
do
site
da requerida
, bem como a condenação da
empresa
ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros
cessantes) de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais
)
e danos morais de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais)
(id.
331765981
, p. 07
/
22
).

A justiça gratuita e a tutela de urgência foram concedidas (id.
331765982
, p. 23).

Na

contestação
,
a requerida
afirmou que mantinha
contrat
o de prestação de serviços com
a agência
Soul Propaganda
LTDA.

para administração d
e seu
marketing
e
que
solicitou
, em junho/2009, que ela produzisse fotografias em
estúdio
para utilização no
s
ite
da empresa.

Relatou que a agência
, por sua vez, subcontratou a empresa
C.
Alexandre
Frutoso
– ME
,
que ficou responsáve
l

pela
produção d
e
fotografias
e contratação de modelos
, razão pela qual
alegou sua ilegitimidade passiva e
d
enunciou
esta última à
lide.

No mérito, defendeu que
sei
s modelos, incluindo a autora, teriam sido
contratadas,
remuneradas
e teriam
e assinado termo de autorização
do uso de imagem
pela empresa
.

Destacou que, em nenhum momento, a autora entrou em contato com a empresa para solicitar
a retirada de sua imagem do site.

Alegou desproporcionalidade dos valores pleiteados
e postulou a improcedência da inicial
, além da condenação da autora por litigância de má-fé

(id
s
. 33176598
2, p. 32/35 e
33176598
3
,

p
. 01/
09
).

Na
contestação
à
denunciaçã
o
, a
denunciada
C. Alexandre
Frutoso
– ME

afirmou que a
empresa
denunciante não comprovou
qualquer
vínculo

contratual entre ambas

apt
o
a justificar sua inclusão na relação jurídica.

Além disso,
argumentou
que sua relação contratual era exclusiva com a
Soul Propagand
a
,
razão pela qual r
equereu
sua
denunciação sucessiva.

No mérito, p
ontuou
ter sido contratada pela Soul Propaganda
para selecionar e fotografar modelos para fins comerciais
e explicou que, após a realização das fotos,
estas
eram enviadas à contratante
para a
seleção das modelos,
mediante pagamento e Termo de
Autorização
de Uso

de Imagem
.

Destacou
que a autora foi fotografada, mas não teria sido selecionada para a campanha
.

Requereu
:
(i)

o indeferimento
da denunciação à lide e
o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
;

(
ii
)
a denunciação sucessiva à lide da empresa Soul Propaganda
;

e
(
iii
)
a condenação da denunciante Stamp Distribuidora de Malhas por litigância de má
-fé
(id.
331765985
, p. 02/08
).

A
denunciada
Soul Propaganda

apresentou
contestação à denunciação
, na qual

arguiu sua ilegitimidade
passiva
e atribuiu
a responsabilidade pela contratação das modelos e obtenção das autorizações à subcontratada
C. Alexandre
Frutoso
– ME
.

No mérito,
afirmou
que a autora tinha ciência de que participava de campanha publicitária
, recebeu
pagamento pelo trabalho e autoriz
ou
a utilização das fotos, inexistindo uso indevido de sua imagem ou dano moral indenizável.

Alegou, ainda, que o pedido
indenizatório formulado
é desproporcional e configura tentativa de enriquecimento sem causa.

Acrescentou que a autora jamais solicitou a retirada das imagens e que teria alterado a verdade dos fatos.

Requereu

a
improcedência da demanda, com a condenação da autora por
litigância de
má-fé

(id
s
.
331765985
, p. 34/35 e
33176598
6, p. 01/
06
).

Na
impugnação
às contestações, a autora
impugnou a denunciaç
ão à lide
e reiterou as teses da inicial, com pedido de responsabilização da empresa Stamp Distribuidora de Malhas
(id. 331765986,
p
. 1
2
/
15
).

Após audiência de instrução, as partes apresentaram
alegações finais
,
n
a
s quais reiteraram as teses apresentadas (ids.
331767356
,
331767357
e
331767358
).

Na
sentença
, o Juízo de origem
reconheceu
a utilização

da imagem
da autora
e a ausência de
qualquer autorização ou contrato que legitimasse
o uso, razão pela qual
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial.

Destacou a
Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça e

o
art.
927, parágrafo único, do Código Civil
,
que
tratam da responsabilidade civil
objetiva
pelo uso indevido de imagem
.

Reconheceu
a ocorrência de danos morais
e de lucros cessantes
, bem como
a responsabilidade solidária entre a r
equerida
e as denunciadas, por formarem circuito de colaboração para a campanha publicitária, nos termos do art
.
942 do Código Civil.

Condenou
a r
equerida
e as denunciadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
a título de danos morais
,
atualizados com juros de 1% ao mês desde o evento danoso

e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento
. Além disso, condenou as empresas
ao pagamento
de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento
, além das custas processuais e
honorários advocatícios
, fixados em
12%
(doze por cento)
sobre o valor da condenação (id.
331767360
).

A empresa Soul Propagada opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(id.
331767366
).

Nas
razões de apelação
,
a empresa Soul Propaganda reitera a tese de
ilegitimidade passiva
e
,
n
o mérito,
alega que a autora não comprovou a
existência de prova da veiculação indevida, pois
não juntou imagens do
site
no qual teria ocorrido a circulação d
e suas
fotos.

Reforça
a

inexistência de dano moral
e
a excessividade do
quantum

arbitrado
, bem como sustenta
a inexistência de lucros cessantes, por não serem presumíveis e por ausência de prova
.

Defende a ocorrência de
bis in idem
,
pois “
com base
na mesma narrativa fática e

sem demonstração autônoma do dano material, cumula-se condenação por dano

moral (in
re

ipsa
) com lucros cessantes puramente hipotéticos, produzindo dupla

reparação por um único fato não comprovado
”.

Aponta o equívoco na aplicação dos consectários legais, pois
os
juros moratórios
deveriam fluir
desde o evento danoso, enquanto a correção monetária do dano moral
deveria incidir
desde o arbitramento
.

Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ou, no mérito,
a improcedência dos pedidos iniciais
. Subsidiariamente, postula

(i)
a redução das indenizações
;

(
ii
)

o estabelecimento de padrões rigorosos
para
eventual liquidação de sentença para
cálculo dos lucros cessantes
;

(
iii
)
a mitigação
de valores que a autora eventualmente tenha percebido no mesmo intervalo por uso correlato de
imagem
;
(
iv
)
o
reconhecimento de sucumbência
da autora
na liquidação
,
se o valor apurado
for
substancialmente inferior ao pretendido
;

(v)

a correção dos
consectários
legais
de juros e correção monetária
(id.
331767372
).

Nas
contrarrazões
,
a autora
defende a manutenção da sentença

(id.
331767374
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia reside em definir se houve utilização indevida da imagem da autora em campanha publicitária veiculada no
site
da empresa requerida, sem autorização, e, em caso positivo, se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a justificar a condenação por danos morais e lucros cessantes, bem como se subsiste a responsabilidade solidária da apelante Soul Propaganda LTDA. no alegado circuito de colaboração para a produção e divulgação do material publicitário, além da adequação dos valores fixados e dos consectários legais aplicados na sentença.

Entretanto, antes de adentrar o mérito, impõe analisar a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela apelante.

A preliminar não comporta acolhimento.

A responsabilidade civil é solidária entre todos aqueles que concorrem para a prática do ato ilícito, nos termos do art. 942 do Código Civil.

A solidariedade decorre da atuação conjunta ou da contribuição para o resultado lesivo, ainda que em graus diversos de participação. Assim, sempre que duas ou mais pessoas concorrem para a produção do dano, formando um circuito de colaboração para a prática do ato, todas podem responder solidariamente perante o ofendido.

No caso concreto, embora a autora tenha ajuizado a ação apenas em face da empresa Stamp Distribuidora de Malhas LTDA., restou comprovado que esta contratou a apelante para gerir seu marketing e produzir as fotografias destinadas à divulgação no site institucional.

A apelante, por sua vez, subcontratou a empresa C. Alexandre Frutoso – ME para seleção e contratação das modelos e para produção das imagens.

Evidencia-se, portanto, que a apelante integrou o conjunto de empresas que participaram da contratação, produção e utilização do material publicitário no qual a imagem da autora foi veiculada, inserindo-se diretamente no contexto fático que deu origem à demanda.

Dessa forma, caracterizada sua participação no alegado evento danoso, rejeita-se a preliminar.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento, apenas no que tange aos pedidos de afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes e de redução do
quantum
indenizatório, além do esclarecimento quanto aos consectários legais de juros e correção monetária.

O direito à imagem constitui direito personalíssimo assegurado pelo art. 5º, X, da Constituição Federal, e pelos arts. 12 e 20 do Código Civil. A sua utilização para fins comerciais, sem autorização válida, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, independentemente de demonstração de prejuízo concreto ou de exposição vexatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
a ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua mera utilização sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.832/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/12/2022).

Na mesma esteira, esta Corte já decidiu que “
a utilização da imagem de uma pessoa para fins comerciais, sem a devida autorização, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais
” (TJMT, ApCiv 1023547-43.2023.8.11.0041, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22/10/2024).

No caso concreto, ficou evidenciado que a imagem da autora foi utilizada em campanha publicitária veiculada no
site
da empresa requerida, sem comprovação de autorização válida.

Inicialmente, destaca-se que a alegação de inexistência de prova da veiculação foi suscitada apenas em sede de apelação, o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se que, na decisão que concedeu a tutela de urgência, o Juízo de origem consignou ter acessado o
site
e confirmado a utilização da imagem da autora, determinando sua retirada. A providência foi cumprida, sem insurgência específica quanto à referida constatação.

A própria defesa não negou a vinculação da imagem ao
site
, limitando-se a sustentar a existência de consentimento.

Logo, comprovada a utilização da imagem para fins comerciais e ausente autorização válida, configura-se o ato ilícito e o dever de indenizar.

Prosseguindo, no que concerne ao dano moral, a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais
”.

Portanto, o dano moral, nessa hipótese, é presumido, pois decorre da própria violação ao direito personalíssimo.

Todavia, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a repercussão do fato e as condições das partes, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

No caso, embora configurado o dano moral, não há nos autos elementos que demonstrem circunstâncias agravantes, ampla repercussão ou especial abalo à honra ou à imagem profissional da autora.

A veiculação ocorreu em
site
de empresa de atuação municipal, sem demonstração de grande abrangência ou massiva divulgação.

Nesse contexto, o valor fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Assim, à luz dos critérios de moderação e equidade, impõe-se a redução da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia apta a compensar o dano e a cumprir a função pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento indevido.

Quanto aos lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil dispõe que as perdas e danos abrangem os lucros cessantes, entendidos como aquilo que “
razoavelmente deixou de lucrar
” em razão do ato ilícito.

Contudo, diferentemente do dano moral por uso indevido de imagem, os lucros cessantes não são presumidos e exigem prova concreta e específica da perda patrimonial.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a indenização por lucros cessantes depende de demonstração documental idônea da renda habitual ou da efetiva frustração de ganho certo e determinado (TJMT, ApCiv 1000830-75.2023.8.11.0093, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04/02/2026).

Logo, não se admite condenação baseada em expectativa genérica, suposição de contratos futuros ou estimativas abstratas.

Na hipótese, a autora não trouxe aos autos qualquer prova de que deixou de celebrar contratos ou de auferir rendimentos em razão da utilização da imagem pela requerida.

Outrossim, não apresentou portfólio, contratos anteriores, propostas comerciais, orçamentos ou qualquer documento que possibilitasse aferir o valor que efetivamente deixou de ganhar.

A pretensão de apuração em liquidação, sem substrato probatório mínimo, revela-se inviável, porquanto não se pode admitir condenação fundada em lucros hipotéticos.

Assim, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Por fim, no que tange aos juros de mora e correção monetária, verifica-se que o Juízo de origem, na sentença, assim consignou:

“
(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta Ação de Indenização para:

CONDENAR a ré e denunciadas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do fato danoso (Súmula 362 do STJ), com acréscimo de juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENAR a ré e denunciadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes, em razão da exploração comercial indevida de sua imagem, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil.

(...) Para fins de cumprimento da sentença quanto aos danos morais o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento (Súm. 362-STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súm. 54-STJ) por tratar-se de relação de natureza extracontratual. (...)
” (id. 331767360)

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça define que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

A Súmula n. 362 da Corte Superior, por sua vez, determina que “
a

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

No caso, observa-se que a sentença apresentou fundamentação contraditória ao mencionar, em um primeiro momento, a incidência de correção monetária desde o fato danoso e juros desde a citação, e, posteriormente, a aplicação inversa.

Diante disso, apenas a título de esclarecimento, deve prevalecer a segunda orientação, por estar em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SOUL PROPAGANDA LTDA - ME
, para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, reduzir a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e esclarecer que os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento.

Ressalto que, em razão da responsabilidade solidária reconhecida na origem, os efeitos da presente decisão aproveitam às demais empresas condenadas solidariamente.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada polo, e aos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade na hipótese de beneficiário da gratuidade da justiça (arts. 86 c/c 98, § 3º, do CPC).

Ressalta-se que a fixação de honorários no patamar máximo justifica-se, sobretudo, pelo excessivo tempo de tramitação do feito, ajuizado em 2012, o que prolongou de forma significativa a atuação profissional das partes e de seus patronos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026